Tribunal: TJPA
Processo: 0255306-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0255306-17.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ISABELE FARIAS MOTA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, RAYANE FARIAS MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL COMO PARTE VENCEDORA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão que manteve a sentença de 1º grau, a qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente municipal, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual, parte vencedora na demanda. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, pedindo a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, aplicável nos casos em que a parte deu causa à instauração da lide, sendo irrelevante se a parte vencedora é assistida por Defensor Público.

4.

A legislação processual civil vigente (CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º e 8º) prevê expressamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, inclusive nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de ressarcimento pelo trabalho desempenhado pelo advogado público.

5.

A atuação da Defensoria Pública como órgão essencial à função jurisdicional do Estado não afasta o direito à percepção dos honorários de sucumbência, uma vez que tal verba possui natureza institucional e destinação orçamentária específica, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

6.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais para a fixação dos honorários, não se verificando qualquer vício ou excesso na condenação imposta

7.A multa fixada em R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00, está de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Egrégia Corte.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra J. A. F. D. L., menor impúbere representado por sua genitora,
ISABELE FARIAS MOTA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença inalterada.

Em razões recursais, o Município de Belém pede que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo

Em suas razões, o Município de Belém alega necessidade de exclusão da condenação dos honorários advocatícios.

Observa-se que o magistrado de 1º grau condenou apenas o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Ocorre que, na contramão do que sustenta o agravante, verifica-se que o Juízo a quo decidiu de forma acertada, vez que restou devidamente constado que se faz necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo
85
, §3º, inciso I, do CPC/15 em face do Ente Municipal.

Como cediço, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §§6º e 8º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

– Grifei

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, decidiu de forma acertada o magistrado de origem ao condenar o Apelante (Município de Belém) ao pagamento de honorários advocatícios.

No que diz respeito à multa fixada em R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00, não se verifica excesso, pois de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO, mantendo a sentença inalterada.

Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau.

P.R.I.C.

Belém (PA), 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025